Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos, etc. O ofício de informações e documentos a ele anexados pela Vara de Execuções Penais sanam a deficiência de instrução do writ, na medida em que delimitam, com clareza, o objeto da impetração. Assim sendo, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, após o que analisarei o cabimento do remédio constitucional na hipótese. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR